Tribunal: CARF
Processo: 10980.005515/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005515/2005-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.555 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASILSAT HARALD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-53.346,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Inicialmente, a Recorrente apresentou um pedido de ressarcimento no valor de R$
3.438.198,19 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e noventa e oito reais e
dezenove centavos), referentes a valores pagos indevidamente a maior da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). O pedido de ressarcimento decorre da alegação
de ilegalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que ampliou a
base de cálculo para a COFINS, alterando as disposições da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991, e ainda uma elevação de alíquota de 2 % (dois por cento), para 3% (por
cento).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005515/2005-86
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

A ampliação da incidência do conceito de faturamento, definido pela Lei
Complementar no 70/1991, para passar a incidir sobre todas as receitas do contribuinte
decorrente de Lei Ordinária é a motivação para a alegação de ilegalidade da Lei no 9.178/1998,
neste aspecto.
Tendo em vista os pagamentos realizados pela Recorrente, e considerando o
acréscimo indevido de receitas outras que não aquelas abarcadas pelo conceito de faturamento da
LC no 70/1991, e ainda em decorrência do aumento de alíquota, a Recorrente recalculou seus
débitos de COFINS, e apresentou o referido pedido de ressarcimento, no valor acima
discriminado.
A Instrução Normativa SRF no 517, de 25 de fevereiro de 2005, estabelecia que os
pedidos de ressarcimento precisavam ser realizados por meio de Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento, por meio do Programa PER/DCOMP,
versão 1.6, na data de ocorrência da apresentação do pedido da Recorrente.
No entanto, foi apresentado um requerimento em papel, direcionado ao Delegado
da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, alegando que a Instrução Normativa SRF no 460,
de 18 de outubro de 2004, determinava que na impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, o pedido poderia ser apresentado por formulário específico.
Apresentou, em anexo, uma memória de cálculo dos valores excedentes pagos e
da correção monetária.
A análise do pedido de ressarcimento do contribuinte foi tratada no Despacho
Decisório, folha 143, onde a Autoridade Tributária identificou que os períodos de apuração a que
se referiam o pedido de ressarcimento abrangiam de 15 de março de 1999 até 15 de fevereiro de
2004, e o desmembrou em valor principal, no montante de R$ 2.117.934,58 (dois milhões, cento
e dezessete mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), e de correção
monetária, no montante de R$ 1.320.263,61 (hum milhão, trezentos e vinte mil, duzentos e
sessenta e três reais e sessenta e um centavos).
O pedido foi indeferido pelas seguintes razões:
a) Ocorreu prescrição para os pagamentos efetuados antes de 14 de junho de
2000; e
b) O pedido de ressarcimento foi considerado não formulado, em razão do
descumprimento das normas vigentes.
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que a prescrição no lançamento por homologação começa a contar a
partir da extinção do crédito tributário, e que este apenas se extingue após a homologação tácita,
e que por isto o prazo prescricional seria de 10 anos.
Também alegava que a motivação de seu pedido de ressarcimento não se
enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas nas normas tributárias, conforme transcrevemos
abaixo:
“Demonstrou-se que em se tratando de Pedido de Restituição, a Receita Federal apenas
admite como pagamento indevido ou a maior créditos líquidos e certos, e estes somente
quando referentes a apenas três hipóteses:
1)pagamento indevido ou a maior decorrente de erro;
2)pagamento a maior apurado em declaração ou
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

3) pagamento indevido resultante de processo administrativo ou judicial ou declaração
de inconstitucionalidade de lei pelo STF em ADIn ou suspensão da execução de lei por
resolução do Senado Federal.”
Argumentou que os dispositivos da Lei no 9.718/1998, que alteram a Lc no
70/1991, são ilegais e inconstitucionais, e que a Emenda Constitucional no 20, de 15 de
dezembro de 1998, não pode sanar a inconstitucionalidade alegada.
Apresentou jurisprudência.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ Curitiba/PR julgou por unanimidade
improcedente o pedido de ressarcimento, no Acórdão no 06-23.169, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2000
PREJUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente,
ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data da extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO
SISTEMA ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO APÓS 29/09/2003. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera-se não formulado o
pedido de restituição apresentado em formulário impresso após 29/09/2003.
Solicitação Indeferida.”
Inconformada com a Decisão proferida na Primeira Instância, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário tempestivo ao CARF, onde faz basicamente as mesmas alegações
de sua Manifestação de Inconformidade, acrescentando apenas que seria mandatória a aplicação
do artigo 1o, do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O CARF, em julgamento na 1a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a Seção deu,
por unanimidade, provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos da Ementa a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PRESCRIÇÃO Pacificado o entendimento no sentido de que, o prazo de 10 (dez) anos para
repetição do indébito aplica-se somente aos pedidos formulados antes do término da vacatio legis
da LC n.118/2005, ou seja, até 09 de junho de 2005. A Recorrente que pleiteou seu Pedido de
Restituição em 14/06/2005, o prazo para restituição dos créditos de COFINS dos recolhimentos
havidos antes de 14/06/2000 foram atingidos pelo prazo prescricional.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os membros da 1a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar a
prescrição do seu pedido referente aos recolhimentos anteriores a 14/06/2000, determinando o
retorno dos autos à DRJ para acolhimento do pedido de restituição do contribuinte e análise dos
demais requisitos de mérito do pedido de restituição.”
Assim, o CARF reconheceu o direito da Recorrente em formular o seu pedido por
escrito, na forma como havia procedido a Recorrente, e determinou que a DRJ reconsiderasse a
manifestação de inconformidade com base nesta premissa, somente no que diz respeito aos
períodos não prescritos.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

Retornados os autos à DRJ Curitiba/PR, a mesma exarou um segundo Acórdão no
06-53.346, nos termos da Ementa a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO. ACÓRDÃO DO CARF.
LAVRATURA DE NOVO ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o mérito da questão
em relação à qual há acordão anterior que considerou não formulado o pedido de restituição.
COFINS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Em virtude de decisão proferida pelo E. STF, sob o rito da repercussão geral, considera-se
inconstitucional o alargamento da base de cálculo da Cofins, promovido pelo art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718, de 1998, e, em assim sendo, tem-se que tal contribuição deve incidir somente sobre as
receitas operacionais das empresas.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de deferimento de pedido de restituição, o recolhimento indevido ou a maior em virtude
da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo
da Cofins deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
COFINS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE.
O cálculo da COFINS com a utilização da alíquota de 3%, conforme o art. 8o da Lei no 9.718, de
1998, foi considerado constitucional pelo E. STF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não acolher as
razões de inconformidade e manter o indeferimento do pedido de restituição.”
A motivação para a DRJ indeferir o pedido de restituição foi que a Recorrente não
apresentou provas sobre a liquidez e certeza de seu direito creditório, pois apenas a constatação
da inconstitucionalidade dos dispositivos citados da referida Lei no 9.718/1998, não garante a
liquidez e certeza do crédito, a qual depende do cálculo e comprovações contábeis referente aos
valores pretendidos.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim explicou a motivação de sua
decisão:
“Em suma, para que se pudesse comprovar inequivocamente a ocorrência de pagamentos
indevidos em razão do alargamento da base de cálculo a contribuinte deveria apresentar, além
dos demonstrativos, também os livros contábeis (e demais documentos fiscais) capazes de
demonstrar a efetiva composição das bases de cálculo correspondentes aos pagamentos
analisados.
No caso, como a contribuinte limitou-se a apresentar os demonstrativos de fls. 132/134 deve-se
concluir que não restou comprovado que na composição das bases de cálculo das contribuições
relativas aos períodos de apuração analisados foram incluídas receitas compreendidas no
alargamento da base de cálculo. Consectário lógico, não há como reconhecer o direito creditório
buscado.”
Com relação a ilegalidade do aumento das alíquotas, assim se pronunciou a DRJ:
“No que tange à majoração da alíquota da Cofins (de 2% para 3%) é bastante ressaltar que o
artigo 8o, da Lei no 9.718, de 1998, já foi considerado constitucional pelo E. STF. Por esse motivo,
a argumentação da contribuinte no sentido da inconstitucionalidade dessa majoração deve ser, de
plano, rechaçada.”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ, no dia 14 de dezembro de 2016,
e apresentou um nove Recurso Voluntário, no dia 11 de janeiro de 2017.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que o processo
administrativo tributário seria regido pelo informalismo e pela instrumentalidade processual, cita
doutrina, inconformada pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância ter entendido que a
Recorrente não havia logrado êxito em demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, em
razão de pagamento indevido da COFINS.
Junta, ao seu Recurso, três anexos onde afirma apresentar, no Anexo I, planilha
com todas as receitas financeiras do período de junho/2000 a janeiro/2004; no Anexo II traz
cópias de folhas do livro razão do período em análises; e no Anexo III, cópia dos DARF do
período de apuração correspondente a esta lide, com os pagamentos referentes a COFINS.
Pede que estes documentos sejam analisados com respeito aos princípios da
verdade material e da instrumentalidade processual. Alega que não se pode admitir a alegação de
que os meios de prova juntados ao processo não seriam admissíveis, em razão de que o Decreto
no 70.235/1974, determina, em seu artigo 16, § 4o, alínea c, que a impugnação é o momento de se
juntar provas ao processo, salvo em caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
Alega que é justamente este o caso, pois foi apenas no Acórdão ora recorrido,
Acórdão no 06-53.346 – 3a Turma da DRJ/CTA, que se suscitou a insuficiência de elementos
probatórios, desta forma, afirma que seu direito de apresentar provas não estaria precluso, já que
destina-se a contrapor fatos ou razões trazidos posteriormente aos autos.
Argumenta ainda, que a ausência de intimação para que o contribuinte
apresentasse os elementos probatórios necessários, configura-se cerceamento do direito de
defesa, violando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, previstos na
Constituição Federal de 1988.
Finalmente postula o seguinte pedido:
“Pelo exposto, requer seja admitido o presente recurso, remetendo-se os autos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que conheça,
julgue e dê provimento, para que seja reconhecido o direito creditório vindicado, tendo em vista a
inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, respeitada a prescrição, como já
decidido pelo CARF.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Superadas todas as demais questões, conforme relatadas acima, por já terem sido
objeto de julgamento, nos termos do Acórdão CARF no 3101-001.821, e não tendo sido objeto
do Recurso Voluntário, consideram-se não impugnadas, nos termos do artigo 17, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, concentremo-nos apenas no que diz respeito às considerações
da Autoridade Julgadora de Primeira Instância sobre a insuficiência de elementos probatórios do
direito pretendido pela Recorrente e sobre as questões precedentes a ela relacionadas.
1.
Preliminar do Ônus da Prova.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de
PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas registrados em documentos
existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados pela autora.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir
deficiências do autor em provar o seu direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis
ou o cumprimento de obrigações assessórias no sentido de classificar adequadamente operações
comerciais e seu enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao regime não cumulativo
de PIS/COFINS.
2 – Princípio da Verdade Material e Apresentação de Provas após Decisão de
Primeira Instância
A apresentação de impugnação contra ato da Autoridade Tributária e a definição
do momento processual referente à produção de provas, quando este ônus couber ao contribuinte,
é tratado no artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, conforme transcrevemos a seguir:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
Considerando o disposto no tópico anterior, referente ao ônus da prova caber à
Recorrente, destaco o inciso III, do caput, e § 4o, do artigo transcrito acima, onde verifica-se que
o momento da apresentação da prova é na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
momento posterior.
No entanto, apesar da regra geral, há exceções, pois a juntada de documentos após
a impugnação pode dar-se em razão dos motivos elencados em lista exaustiva das alíneas de a a
c, do § 4o, acima. De fato, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente registra petição de
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

admissibilidade de juntada de elementos de provas, baseado na alínea c, do § 4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/1974, onde alega o seguinte:
“Assim, com o desígnio de esclarecer a controvérsia sob análise, e visando suprir a ausência de
intimação na forma prevista pela legislação de regência do processo administrativo, são
apresentados juntamente com o presente Recurso Voluntário os seguintes documentos abaixo
apontados, que legitimam o pleito de restituição formulado pela ora recorrente:

ANEXO I - PLANILHA DE CÁLCULO: A planilha em apreço compreende a totalidade
das receitas financeiras auferidas no período de junho/2000 a janeiro/2004, bem como
descreve os valores indevidamente recolhidos a título de COFINS, e aponta o saldo
atualizado do montante objeto do presente Pedido de Restituição.

ANEXO II - LIVROS RAZÃO-ANALÍTICO: Do período correspondente a junho/2000 a
janeiro/2004, nos quais constam as receitas financeiras auferidas pela recorrente e
abrangidas pelo Pedido de Restituição.

ANEXO III - DARF’S: Comprovantes de recolhimento da COFINS, do período de
junho/2000 a janeiro/2004, os quais atestam o efetivo recolhimento do tributo objeto do
Pedido de Restituição.
Dessa forma, os documentos ora apresentados devem ser recepcionados pela instância
administrativa, com o consequente exame e cotejamento com os subsídios probatórios
preexistentes (em respeito aos princípios da verdade material e da instrumentalidade processual),
os quais, sem dúvida, conduzem ao reconhecimento do direito creditório pleiteado, atinente aos
valores indevidamente recolhidos a título de COFINS incidente sobre as receitas financeiras
auferidas no período.
(...)
E que não se alegue a impossibilidade de se admitir os documentos apresentados na atual etapa
processual. Isto porque, somente por ocasião da prolação do acórdão recorrido, pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba, é que o direito creditório
buscado pela recorrente foi indeferido com base na alegada ausência de comprovação dos
recolhimentos da COFINS sobre as receitas financeiras.
Desse modo, tendo em vista a superveniência do argumento atinente à ausência de comprovação
do recolhimento da COFINS sobre receitas financeiras auferidas no período, aplica-se ao caso
sob exame o disposto no artigo 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto 70.235/1972, o qual possui a
seguinte redação:”
(...)”
Vemos que a decisão da DRJ ateve-se a fato confirmado pela Recorrente em seu
Recurso Voluntário, em razão de atendendo à motivação do Julgador de Primeira Instância traz
ao processo elementos probatórios que demonstrariam o direito pleiteado, através de seus
registros contábeis.
Em que pese o Decreto no 70.235/1974 claramente tornar precluso o direito de
apresentar provas em momento posterior do processo, o mesmo artigo, que trata do tema, admite
que provas juntadas aos autos possam ser analisadas pela Autoridade Julgadora de Segunda
Instância, mesmo que já proferida a decisão de Primeira Instância, como podemos destacar o §
6o, do artigo 16.
A questão relacionada ao suposto informalismo do processo administrativo não
precisa ser levantada pois o próprio instrumento normativo que o regula já apresenta a forma
como se deve proceder em relação à apresentação das provas. Não caberia portanto apelar para
uma flexibilização da aplicação de normas existentes que solucionam a questão.
Ademais, mais importante seria destacar o Princípio da Verdade Material, que
impulsiona e ampara o contencioso fiscal a uma atitude proativa na determinação dos fatos e do
direito, até mesmo no sentido de fazer valer os benefícios da auto tutela e revisão dos atos
administrativos, tanto em questão de economia processual, quanto em questão de ônus
financeiros e econômicos para a União, ao evitar que se encerre processo administrativo ainda
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

com dúvidas em relação aos direitos pleiteados diante de provas disponíveis no processo ou na
própria administração pública.
Cito texto do Ilustre Hely Lopes Meirelles1, a respeito da verdade material:
“Verdade Material: o princípio da verdade material, também denominado da liberdade da prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova lícita de que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais os juiz deve cingir-
se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer novas provas, ainda que
produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes que comprovem as
alegações em tela.”
Ignorar este aspecto seria impor à União os riscos das custas processuais e ônus de
sucumbência em razão da tutela judicial decorrente à disposição da Recorrente.
Esta questão é claramente definida no texto do Professor Gilson Wessler Michels,
que reproduzimos abaixo:
Do ponto de vista da administração tributária, o contencioso administrativo fiscal tem
importância na medida em que lhe permite rever os atos praticados por seus agentes, com isso
exercendo, por mais uma via, o devido controle sobre a legalidade dos atos administrativos. A
importância desta atuação importa não apenas à busca da regularidade legal dos lançamentos,
mas também à tentativa de evitar que exigências fiscais indevidas acabem onerando a Fazenda
Pública por conta de sua preservação no tempo. Interessa à Administração que atos irregulares
sejam invalidados rapidamente, dado que a invalidação tardia pode representar, em face da
decadência, a perda do direito de refazer a exigência, além do que a manutenção de atos
irregulares pode demandar ações judiciais, no âmbito das quais os ônus para a Fazenda Pública
se ampliam2.

Conclusão.
Faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do crédito pretendido, na
forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, em detrimento do patrimônio do
contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/723, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa verificar a certeza e
liquidez do crédito assim como o correto valor de apuração da COFINS no período em questão.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.

1 MEIRELLES, H. Direito Administrativo Brasileiro. Ed. Malheiros. 41a edição. São Paulo/SP. 2015, pag. 806.
2 MICHELS, G. Processo Administrativo Fiscal: Litigância Tributária no Contencioso Administrativo. Ed.
Cenofisco. São Paulo/SP, 2018. página 46.
3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005515/2005-86

Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral
Fl. 1360
DF CARF MF
Original